Tribunal: TJSP
Processo: 1003141-98.2022.8.26.0079
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
r Estadual n° 1354/2020 – Reconhecimento da existência de união estável – Termo inicial na data do óbito – Juros e correção monetária – Observância do art. 3o da EC no 113/2021 – Sentença mantida – Reexame necessário desprovido
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003141-98.2022.8.26.0079; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 11/05/2023)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Concessão

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

11/05/2023

Ementa:
Previdenciário – Concessão do benefício de pensão por morte – Servidor público falecido – Pensão concedida à parte autora nos termos do art. 14, inciso I e § 7o da Lei Complementar Estadual n° 1354/2020 – Reconhecimento da existência de união estável – Termo inicial na data do óbito – Juros e correção monetária – Observância do art. 3o da EC no 113/2021 – Sentença mantida – Reexame

Ementa:
Previdenciário – Concessão do benefício de pensão por morte – Servidor público falecido – Pensão concedida à parte autora nos termos do art. 14, inciso I e § 7o da Lei Complementar Estadual n° 1354/2020 – Reconhecimento da existência de união estável – Termo inicial na data do óbito – Juros e correção monetária – Observância do art. 3o da EC no 113/2021 – Sentença mantida – Reexame necessário desprovido